Tribunal: TJBA
Processo: 8070549-41.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070549-41.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: ACE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. DANOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por seguradora, condenando ao ressarcimento de valores pagos ao segurado por danos em equipamentos elétricos decorrentes de falha no fornecimento de energia.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir e legitimidade passiva diante da ausência de prévio requerimento administrativo previsto em resolução da agência reguladora; (ii) saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil da concessionária, em especial o nexo causal entre a falha no serviço e os danos suportados.

III. Razões de decidir
3. O acesso ao Judiciário é assegurado constitucionalmente, não podendo norma infralegal condicionar o exercício do direito de ação, sendo desnecessário o prévio requerimento administrativo para caracterização do interesse de agir.
4. A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se em seus direitos, nos termos do art. 786 do Código Civil, possuindo legitimidade para propor ação regressiva.
5. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.
6. Os documentos apresentados pela seguradora, incluindo laudos técnicos e comprovante de pagamento, evidenciam a ocorrência de sobretensão elétrica e o dano aos equipamentos.
7. As provas apresentadas pela concessionária são unilaterais e insuficientes para afastar o nexo causal, não tendo demonstrado excludente de responsabilidade.
8. Incumbe à concessionária o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não foi cumprido.

IV. Dispositivo e tese
9. Rejeição das preliminares e recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento de ação regressiva pela seguradora. 2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes de falha no fornecimento, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, art. 373, II; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJPA, Apelação Cível nº 0800382-69.2021.8.14.0062, Rel. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024; TJRS, Apelação Cível nº 5040456-92.2022.8.21.0027, Rel. Jorge Alberto Schreiner Pestana, 10ª Câmara Cível, j. 27.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível,

nº
8070549-41.2024.8.05.0001
,
de Salvador,

figurando como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

e apelada
ACE SEGURADORA S.A
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar as preliminares e

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.